Tribunal: STF
Processo: HC 112498
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-05
Data de publicação: 2012-06-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Recurso interposto pelo próprio impetrante/paciente, que não detinha habilitação legal para tanto. Possibilidade. Precedente. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Regimental não provido.



    1. O fato de o agravante não possuir capacidade postulatória não impede o conhecimento do recurso. Segundo a jurisprudência contemporânea da Corte não é necessário exigir daquele que impetra a ordem de habeas corpus habilitação legal ou representação para dele recorrer (HC nº 102.836/PE-AgR, redator para acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe de 27/2/12)



    2. Agravo regimental cujas razões não impugnam os fundamentos da decisão agravada.



    3. Recurso ao qual se nega provimento.